Tribunal: TJSP
Processo: 2027990-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Autores menores, diagnosticados com Espectro Autista – Indicação de tratamento multidisciplinar, pelo método ABA – Reembolso integral de valores, ante a inexistência de clínicas aptas ao acompanhamento dos menores – Alteração do procedimento de reembolso, com novas exigências administrativas

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Autores menores, diagnosticados com Espectro Autista – Indicação de tratamento multidisciplinar, pelo método ABA – Reembolso integral de valores, ante a inexistência de clínicas aptas ao acompanhamento dos menores – Alteração do procedimento de reembolso, com novas exigências administrativas que, em grande vulto, impossibilitam a efetivação tratamento – Inadequação – Existência – Sentença que determinou o custeio integral, sem ausência de previsão específica – Intervenções realizadas em três clínicas, Clínica Conduzir, Espaço Meraki e Centro de T.O. Barra e Botafogo, com pagamento realizado, diretamente, às duas últimas – Pagamento direto à Clínica Conduzir – Possibilidade – Hipótese admitida pelo § 1o do art. 4o da Resolução Normativa-ANS n. 566/2022 – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP.